Tribunal: TJSP
Processo: 1014173-86.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA - Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito - Art. 487, V, do CPC - Acolhimento da preliminar para reconhecer a coisa julgada, tendo em vista que ação idêntica já foi julgada definitivamente - Insurgência do autor - Descabimento - Existência de duas ações anteriores, julgadas improcedentes, pretendendo a revisão dos mesmos débitos -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA - Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito - Art. 487, V, do CPC - Acolhimento da preliminar para reconhecer a coisa julgada, tendo em vista que ação idêntica já foi julgada definitivamente - Insurgência do autor - Descabimento - Existência de duas ações anteriores, julgadas improcedentes, pretendendo a revisão dos mesmos débitos - COISA JULGADA - Ocorrência - Inviável a rediscussão da matéria - Inteligência dos Artigos 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil - Violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e perigo de ofensa a coisa julgada - Disposição expressa do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal - Abuso do direito de ação - Litigância de má-fé caracterizada - Arts. 80 e 81 do CPC - Condenação do autor ao pagamento de multa, fixada em 5% do valor atualizado da causa nos termos do Art. 81, caput, do CPC - Manutenção da Sentença - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014173-86.2018.8.26.0032
Registro: 2020.0001001044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014173-86.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JESSE
IANOWSKI ZAIONCZ, é apelado SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS
ARAÇATUBA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014173-86.2018.8.26.0032
- 2 -
Apelação Cível no 1014173-86.2018.8.26.0032
Apelante: Jesse Ianowski Zaioncz
Apelado: SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A.
Comarca: Araçatuba
Juiz: Dr(a). Sérgio Ricardo Biella
Justiça Gratuita
Voto no 02239
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO
DE ÁGUA - Sentença que julgou extinta a ação, sem
resolução de mérito - Art. 487, V, do CPC - Acolhimento
da preliminar para reconhecer a coisa julgada, tendo em
vista que ação idêntica já foi julgada definitivamente -
Insurgência do autor - Descabimento - Existência de duas
ações anteriores, julgadas improcedentes, pretendendo a
revisão dos mesmos débitos - COISA JULGADA -
Ocorrência - Inviável a rediscussão da matéria -
Inteligência dos Artigos 502, 507 e 508 do Código de
Processo Civil - Violação ao princípio da imutabilidade
das decisões judiciais e perigo de ofensa a coisa julgada -
Disposição expressa do art. 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal - Abuso do direito de ação -
Litigância de má-fé caracterizada - Arts. 80 e 81 do CPC -
Condenação do autor ao pagamento de multa, fixada em
5% do valor atualizado da causa nos termos do Art. 81,
caput, do CPC - Manutenção da Sentença - RECURSO
NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto contra a sentença de fls.85/88, cujo relatório desde já fica adotado, proferida
pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Foro da Comarca Araçatuba, Dr. SÉRGIO
RICARDO BIELLA, que JULGOU EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA, que JESSE IANOWSKI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014173-86.2018.8.26.0032
- 3 -
ZAIONCZ, promove contra SAMAR - SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE
ARAÇATUBA S.A., com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo
Civil. Em face da sucumbência, o autor arcará com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade.
Inconformado, apela o autor (fls. 90/97),
buscando o provimento do recurso e a reforma integral da r. sentença. Sustenta que foi
cometido equívoco pelo juízo de primeiro grau, porque a ação citada se referia ao valor
total do montante cobrado ser de responsabilidade da antiga proprietária do imóvel, o
qual o apelante teria sido compelido a assinar confissão de dívida junto a apelada para
que tivesse o fornecimento de água restabelecido no imóvel adquirido. Alega que a
decisão não acolheu os pedidos formulados na inicial, destoando do objeto da ação, se
confundido com os pedidos formulados em outra ação. Reafirma que houve pacto
escrito, de contrato de cessão e transferência de direitos sobre imóvel, entre o apelante e
a antiga proprietária, no qual assumiu para si a responsabilidade pelo pagamento das
dívidas de fornecimento de água anterior ao contrato de cessão e transferência de
direitos sobre o imóvel e, ainda que firmou termo de confissão de dívida e parcelamento
da dívida junto à requerida, o que não implica em concordar com os valores abusivos
que destoariam da média mensal em mais de 1000%. Argumenta que, ainda que não
tivesse contestado o diferencial dos valores, a requerida tinha por obrigação averiguar e
ajustar os valores na média segundo o Código de Defesa do Consumidor. Requer assim,
o provimento do recurso, reformando-se a sentença, para que sejam revisados os valores
de água que destoem da média do fornecimento mensal e a repetição do indébito em
dobro.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo,
em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor (fls. 23).
Em contrarrazões (fls. 127/132), a ré pugnou
pelo não provimento do recurso e pela manutenção in totum da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Ressalta, em apertada síntese, que não é a primeira
vez que o autor pretende questionar, via judiciário, sua responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014173-86.2018.8.26.0032
- 4 -
adimplemento do débito que se obrigou a pagar, não só por força do compromisso de
compra e venda firmado com a antiga proprietária do imóvel, como também pelo termo
de confissão de dívida e parcelamento assumido perante a concessionária ré. Sustenta
que o autor, insatisfeito com as sentenças que lhe foram desfavoráveis, ajuizou a
presente ação com o objetivo de rediscutir, justamente o termo de parcelamento objeto
das demandas propostas anteriormente, declarado legítimo por sentença transitada em
julgado. Denotando-se, a flagrante má-fé do recorrente, que apesar de ter recebido
desconto no preço do bem, para quitação das faturas em aberto e ter parcelado o débito
do imóvel após a assunção da dívida, pleiteia, visando flagrante enriquecimento ilícito, a
revisão das faturas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Cinge-se a controvérsia dos autos nas
alegações do autor de que adquiriu o imóvel situado à Rua João Ferreira dos Santos, no
71 - Vila Porto Real Vila I, o qual estava com o fornecimento de água suspenso em
razão do não pagamento das contas de consumo pela antiga proprietária. Em razão
disso, teria comparecido à concessionária ré e efetuado o parcelamento do débito.
Sustenta que, posteriormente, teria notado que alguns valores em aberto destoavam da
média do consumo, pelo que faz jus à restituição em dobro dessas cobranças, no valor
de R$ 4.852,82.
Ainda que a ação verse sobre consumo e seja
o autor hipossuficiente, não se mostrou verossímil a tese de que a ré fez cobrança
abusiva, além do constante no termo de confissão e parcelamento da dívida.
E em que pese o inconformismo do autor, o
recurso não merece guarida.
Ao sentenciar o feito, o DD. Magistrado de
Primeiro Grau deu solução adequada ao caso:
"(...) Os documentos juntados aos autos revelam o ajuizamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014173-86.2018.8.26.0032
- 5 -
anterior pelo requerente de ação em face da requerida
discutindo
o
mesmo
débito,
Autos
no
1014467-41.2018.8.26.0032 Juizado Especial Cível desta
Comarca, na qual foi reconhecida a improcedência do pedido,
mantendo-se a cobrança do débito.
Do bojo da sobredita sentença, extrai-se que:
"Ajuizou o requerente a presente ação de restituição de valores
pagos, alegando que adquiriu o imóvel, melhor citado na
inicial, por meio de contrato de cessão e transferência de
direitos entabulados com a antiga proprietária(cedente) e que, a
despeito do início da propriedade somente em maio/2018, a
requerida Samar exigiu-lhe o pagamento integral dos débitos
em água relativo ao imóvel adquirido para ter religado o
serviço de fornecimento de água, para tanto, fora compelido a
assinar um termo de confissão de dívida e parcelamento da
dívida da proprietária anterior. Assim, pede a devolução dos
valores já pagos e outros posteriormente adimplidos. Pois bem.
É inconteste que o autor não era o usuário dos serviços de
água no citado imóvel durante o período de inadimplência
(anteriores a maio/2018). (...) Ocorre que, no caso dos autos,
houve pacto escrito, haja vista contrato de cessão e
transferência de direitos sobre imóvel (fls. 13/14 cláusula
segunda), entre o comprador, ora autor, e a antiga
proprietária, no qual aquele assumiu para si a
responsabilidade pelo pagamento das dívidas e multas de
fornecimento de água anterior ao contrato de cessão e
transferência de direitos sobre o imóvel e, embora este não o
vincule perante a requerida, fato é que o autor, ainda, firmou
termo de confissão de dívida e parcelamento da dívida
(fls.08/12) junto à requerida. E mais. Registre-se que do
contrato entabulado entre as partes (fls.13/14) não é possível
vislumbrar nenhuma ilicitude, com contornos próprios, isento
de vício de vontade que pudesse impedir o cumprimento do
contratado. Desse modo, o documento faz lei entre as partes,
obrigando-os reciprocamente, certo que os pactuantes eram
livres e desembaraçados no momento de suas assinaturas,
anuindo ao ali disposto. Deste modo, resta legítimo o termo de
confissão de dívida e parcelamento da dívida (fls. 08/12), ante
a assunção de dívida pelo autor junto ré em razão o contrato
(fls. 13/14) feito entre as partes, sendo, pois, de rigor, a
improcedência da ação ajuizada, já que existente ato jurídico
perfeito consensual para a hipótese. Por fim, desnecessária
análise de eventual prejudicialidade ou coisa julgada das
demais ações ajuizadas, já que, no tocante à responsabilidade
do autor, esta restou aqui acolhida pela confissão de dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014173-86.2018.8.26.0032
- 6 -
entabulada. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação.
Sem custas e honorários, pois incabíveis nesta fase processual
(art.
55,
"caput",
da
LJE)."
(Autos
no
1014467-41.2018.8.26.0032, Procedimento do Juizado Especial
Cível. Área: Cível, Juiz: Antônio Fernando Sanches Batagelo.
Data da Publicação: 22/02/2019)
Em consulta ao site do E. TJ/SP, verifica-se que houve o
trânsito em julgado da Sentença relacionado à mencionada
ação em 12/03/2019).
Como a presente ação envolve as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e pedido, a existência de coisa julgada
inviabiliza o exame do mérito desta demanda.
Caso contrário, haveria julgamento em duplicidade.
De mais a mais, o autor sequer é parte legítima para discutir a
regularidade dos valores cobrados, cuja regularidade foi
reconhecida
pelo
próprio
responsável
pela
unidade
consumidora, como constou expressamente do contrato de
compra e venda entabulado com o requerente (fl. 51).
Desse modo, acolho a preliminar para reconhecer a coisa
julgada, tendo em vista que ação idêntica já foi julgada
definitivamente, nos termos do artigo 337, § 4o, do Código de
Processo Civil." (g.n.)
É incontestável que o autor ajuizou outras
duas ações idênticas, visando rediscutir o débito relacionado ao termo de confissão e
parcelamento de dívida que assumiu, porém ambas foram julgadas improcedentes. Não
merecendo prosperar a alegação de que se tratam de ações diferentes e que o DD. Juízo
a quo teria se confundido com os pedidos formulados nas outras ações.
Convém frisar que, a mencionada Ação de
Restituição de Valores - Proc. n°1014467-41.2018.8.26.0032, que tramitou perante a
Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Araçatuba, transitou em julgado sem
interposição de recurso.
E que, contra a sentença proferida na Ação de
Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais - Proc. n° 1010040-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014173-86.2018.8.26.0032
- 7 -
98.2018.8.26.0032, que tramitou perante a 4a Vara Cível da Comarca de Araçatuba, foi
interposto recurso de apelação, que teve a relatoria do I. Desembargador JOSÉ
MARCOS MARRONE, integrante da Colenda 23a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento, por votação unânime, em
julgamento ocorrido em 13 de dezembro de 2019, conforme V. Acórdão assim
ementado:
"Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais
- Fornecimento de água e esgoto - Suspensão do serviço
derivado de débito atual - Admissibilidade - Corte ocorrido em
31.7.2018, quando o autor era devedor do valor de R$ 2.586,00,
com vencimento da fatura em 28.5.2018, tendo ele sido
comunicado da suspensão no mês anterior, em junho de 2018 -
Autor que pretendeu incluir a multa no acordo de parcelamento
firmado com a ré, sem êxito - Acordo de parcelamento que
continha um anexo, ocultado pelo autor, no qual estavam
relacionados os débitos abarcados pelo indigitado acordo, sem
inclusão daquele que deu origem ao corte - Exercício regular
de um direito por parte da ré caracterizado - Improcedência da
ação mantida -Apelo do autor desprovido." (g.n.)
Como se vê, a legitimidade do termo de
confissão e parcelamento da dívida e, consequentemente a responsabilidade do
demandante pelo pagamento, foram reconhecidas em sentença já transitada em julgado,
sendo inviável a rediscussão da matéria, conforme dispõem os artigos 502, 507 e 508 do
Código de Processo Civil:
"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade
que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais
sujeita a recurso.
"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as
defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto
à rejeição do pedido."
Tais artigos tratam do princípio da eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014173-86.2018.8.26.0032
- 8 -
preclusiva da coisa julgada, ou princípio do dedutível e do deduzido, conforme ensina o
doutrinador FREDIE DIDIER Jr.:
“Transitada em julgado a decisão de mérito, todas as alegações
e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento
ou rejeição do pedido reputam-se deduzidas e repelidas; tornam-
se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes
poderiam alegar ou produzir em favor da sua tese. Com a
formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de
rediscussão de todos os argumentos (...) que poderiam ter sido
suscitados, mas não foram. A coisa julgada torna preclusa a
possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar
o que poderia ter sido deduzido (o dedutível); a coisa julgada
cobre a 'res deducta' e a 'res deducenda.' (...) Nem mesmo
questões que devem ser examinadas a qualquer tempo, como a
falta de pressupostos processuais, podem ser arguidas - o “a
qualquer tempo” deve ser compreendido como “a qualquer
tempo até a coisa julgada”.
(DIDIER Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil:
Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente,
Coisa Julgada e Tutela Provisória, 11.ed. - Salvador: Ed. Jus
podivm, 2016, p.562)
Portanto, impossível a reapreciação, na forma
ventilada pelo apelante, sob pena de violação ao princípio da imutabilidade das decisões
judiciais e por perigo de ofensa a coisa julgada, conforme expressamente estabelecido
no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal: "a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."
Não se questiona o constitucional direito de
ação, garantia fundamental de todo o cidadão, insculpido no art. 5o, XXXV, da CF,
todavia, deve-se coibir o desvio de conduta no exercício desse direito.
No caso em questão, é evidente o abuso do
direito de ação, sendo reprovável a atitude do autor pelo ajuizamento de ação idêntica
(salvo o nomen juris), visando rediscutir matéria incontroversa e sabidamente atingida
pela coisa julgada, alterando a verdade dos fatos para obtenção de vantagem indevida, o
que implica na quebra do dever processual das partes de proceder com lealdade e boa-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014173-86.2018.8.26.0032
- 9 -
previsto nos arts. 80, II e 81 do CPC.
A litigância de má-fé está configurada,
mormente considerando que o recorrente se utilizou do processo com o intuito de impor
prejuízo à outra parte ilicitamente e subtraiu do Poder Judiciário recursos humanos e
materiais necessários à análise de pretensões outras legítimas, que buscam a pacificação
social, o que deve ser coibido. Lembrando que o recorrido teve despesa com a
contratação de advogado para a defesa de seus interesses neste feito, sendo certo que os
honorários sucumbenciais não reduzem referido custo, posto que pertencem
exclusivamente ao causídico e não ao apelado.
Neste sentido, o entendimento perfilhado por
este Egrégio Tribunal de Justiça:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS COM PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
LITISPENDÊNCIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO - APLICAÇÃO DE MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO - REPETIÇÃO
DE OUTRA AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, À ÉPOCA
PENDENTE DE RECURSO, NA QUAL TAMBÉM FORA
IMPOSTA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO - COMUNICADO CG No
1.529/17 - AJUIZAMENTO DE CENTENAS DE AÇÕES COM
PETIÇÕES
MODELO
PADRÃO
-
PRETENSÃO
DE
TRANSFERIR AO PODER JUDICIÁRIO E À PARTE
CONTRÁRIA
O
CONTROLE
DAS
CAUSAS
JÁ
APRESENTADAS - MULTA MANTIDA - DESNECESSIDADE
DE PROVA DE PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA -
PENALIDADE
DESPROPORCIONAL
-
REDUÇÃO
-
RECOLHIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DE DESPESA
DESTE TRIBUNAL - PORTARIA No 9.349/2016 - GUIA FEDTJ
442-1 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DUPLA
DETERMINAÇÃO (RECOLHIMENTO DA MULTA NO PRAZO
DE 5 DIAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN E OFÍCIO
AO NUMOPEDE)." (g.n.)
(Apelação
no 1006385-40.2020.8.26.0003, Rel. CARLOS
ABRÃO, 14a Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2020,
TJSP)
"Ação cautelar de exibição de documentos julgada extinta, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014173-86.2018.8.26.0032
- 10 -
resolução do mérito, com a condenação da autora por litigância
de má-fé e, ainda, ao pagamento da multa prevista no art. 334,
§ 8o., do CPC - Irresignação - Nos termos do art. 334, § 4o, inc.
I, do CPC/2015, a audiência de conciliação só não será
realizada se ambas as partes manifestarem expressamente o
desinteresse, situação não verificada in casu, tendo em vista que
a ré nada requereu nesse sentido. Outrossim, a autora foi
expressamente advertida, na pessoa de sua advogada, da
possibilidade de aplicação de multa referida no art. 334, § 8o.,
do CPC, após ver rejeitadas as justificativas acerca da
audiência de conciliação - Litigância de má fé - Ficou bem
caracterizado o abuso do direito de ação na medida em que
restou demonstrado nos autos que a autora tinha
conhecimento prévio da legitimidade do débito cobrado pela
requerida. Em suma, ao ajuizar ação com base em alegações
sabidamente inverídicas, a conduta da autora se subsumiu às
hipóteses previstas no art. 80, incs. II e III, do CPC. Portanto,
caracterizada está na espécie a litigância de má fé, o que
justifica a imposição da multa prevista no art. 81, "caput" do
estatuto processual vigente. A aplicação da multa prevista no
art. 81, não exige a prova ou existência de prejuízo. Quanto ao
valor da multa propriamente dito, consigno que o Juízo a quo
observou os parâmetros estabelecidos no art. 81. Lado outro, o
direito de defesa foi exercitado pela autora nesta Instância
Recursal, ao passo que o prejuízo processual causado à parte
adversa está consubstanciado na necessidade de contratação de
advogado particular e pagamento de custas para o exercício do
contraditório e ampla defesa. Portanto, forçoso concluir que a
sentença apelada dirimiu a questão com acerto, devendo,
portanto, ser mantida. Recurso improvido. (g.n.)
(Apelação
no
1014419-76.2015.8.26.0068;
Rel.
NETO
BARBOSA FERREIRA, 29a Câmara de Direito Privado, j.
19/06/2020, TJSP)
"ASSOCIAÇÃO. Autor pretende a anulação de anterior ação de
cobrança movida pela ré, cuja decisão já transitou em julgado.
Sentença de indeferimento da inicial. Apelo do autor.
Requerente que, em clara litigância de má-fé, insiste na
tentativa de modificar decisões já transitadas em julgado por
via inadequada. Manifestações do autor que deixam claro o
mero inconformismo com as decisões proferidas, se perdendo
em alegações de nulidade desprovida de razoabilidade.
Questões que já foram claramente decidida em anterior ação de
cobrança, cuja decisão foi confirmada em sede de Agravo de
Instrumento, Embargos de Declaração e Recurso Especial.
Pretensão que não encontra qualquer amparo legal. Sentença
mantida. Interposição de recurso manifestamente infundado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014173-86.2018.8.26.0032
- 11 -
prolongamento indevido do feito que configura litigância de
má-fé e impõe a aplicação da multa respectiva. Recurso
desprovido, com imposição de penalidade por litigância de má-
fé." (g.n.)
(Apelação no 1013362-57.2018.8.26.0152, Rel. MARY GRÜN,
7a Câmara de Direito Privado, j. 04/05/2020, TJSP)
"EXTINÇÃO
-
COISA
JULGADA
-
Declaratória
de
inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral
- Apontamento supostamente indevido - Ação extinta, ante o
reconhecimento de coisa julgada em demanda idêntica
anteriormente proposta, com imposição de penalidade -
Insurgência - Descabimento - Existência de coisa julgada
devidamente demonstrada, havendo menção, inclusive, de que
esta é a terceira ação idêntica ajuizada pela autora com base
no mesmo contrato - Penalidade que cabe ser mantida, na
medida em que evidenciado que a autora litiga de má-fé,
alterando a verdade dos fatos, manipulando documentos, tudo
com o fito de obter vantagem que sabe indevida - Réu, ademais,
que comprovou a regularidade do seu agir, demonstrando a
adesão da autora a contrato de cartão de crédito que restou
inadimplido, motivando a inclusão do seu nome no rol dos
devedores - Insistência da autora em tese contrária à segura
prova dos autos que corrobora a necessidade de manutenção
da penalidade, ressalvando-se o fato de que tal não se inclui
no beneplácito da gratuidade da justiça - Em arremate, insta
mencionar que não é o direito de ação ou de acesso que está
sendo punido e sim o evidente abuso praticado pela autora -
Sentença mantida, inclusive no que é pertinente à penalidade -
Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade - Recurso desprovido." (g.n.)
(Apelação no 1031254-04.2018.8.26.0564, Rel. JACOB
VALENTE, 12a Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2020,
TJSP)
Portanto, de rigor a manutenção da r.
sentença e, consequentemente da verba honorária como fixada, pois não é caso de
majoração.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pelo NÃO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a r. sentença e
consequentemente a verba honorária, porquanto fixada no patamar máximo permitido
de 20%, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, suspenso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014173-86.2018.8.26.0032
- 12 -
pagamento enquanto perdurar a condição de beneficiário da justiça gratuita do autor,
observando-se as regras dos §§ 2o 3o, do artigo 98, do mesmo Codex.
Sem prejuízo, consoante o art. 81, caput, do
CPC, fica o apelante condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada
em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Consigne-se que a circunstância de o autor
ser beneficiário da gratuidade processual não o exime do pagamento da multa (art. 98,
§4o, do CPC), podendo, portanto, ser objeto de imediata execução.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator